Tribunal: TJPA
Processo: 0814873-63.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814873-63.2023.8.14.0401

APELANTE: ANA PAULA LOPES CARNEIRO DE PINHO

APELADO: MARCELO YOSHIO YAMADA DE PINHO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO E DE RISCO ATUAL. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA PATRIMONIAL E FAMILIAR JÁ DISCUTIDA EM AÇÃO PRÓPRIA. MEDIDA EXCEPCIONAL QUE EXIGE PERICULUM IN MORA CONTEMPORÂNEO (ART. 19, §6º, LMP). JURISPRUDÊNCIA DO STJ QUE VEDA ETERNIZAÇÃO DE RESTRIÇÕES SEM RISCO ATUAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE OU VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA VIA PROTETIVA PARA FINS PATRIMONIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se a Defesa da
apelante ANA PAULA LOPES CARNEIRO DE PINHO
contra a sentença (ID: 19070880), prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém, que
REVOGOU as Medidas Protetivas de Urgência deferidas liminarmente em seu favor
, por entender que o conflito era de cunho patrimonial e as alegações de violência de gênero não restaram comprovadas. O juízo sentenciante negou o pleito de manutenção das medidas e, posteriormente, rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela apelante (ID:19070882). O Recurso de Apelação (ID: 19070889) visa a reforma da decisão para determinar a manutenção das MPU. A Procuradoria de Justiça (ID: 24805116) manifestou-se pelo IMPROVIMENTO do recurso de apelação.

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A Apelante alega e requer:

·

Reforma da sentença para determinar a manutenção das medidas protetivas
.

III - Razões de decidir

03.

A manutenção da sentença que revogou as medidas protetivas é medida que se impõe, pois os elementos constantes dos autos demonstram que a controvérsia entre as partes é de natureza patrimonial e familiar, já discutida em ação de divórcio e alimentos, sem qualquer indicativo concreto de violência de gênero ou risco atual. Os documentos comprovam inexistência de situação de vulnerabilidade, revelando-se que a disputa decorre da dissolução conjugal e de questões econômicas, não havendo base fática para a incidência da Lei Maria da Penha, razão pela qual não se justifica o restabelecimento da tutela protetiva.

04.

A alegação de risco persistente não encontra amparo no acervo probatório, pois não foram apresentados documentos, mensagens, registros policiais ou quaisquer elementos contemporâneos que indiquem ameaça ou violência recente. As medidas protetivas, de natureza excepcional e restritiva de direitos, somente podem ser mantidas enquanto houver risco atual, nos termos do art. 19, §6º, da Lei Maria da Penha. A jurisprudência do STJ reforça que tais medidas não podem ser eternizadas e devem ser extintas quando superada a situação de perigo, inexistindo, no caso concreto, fato novo a justificar sua continuidade.

05.

Não há nulidade por ausência de oitiva prévia, pois o Juízo analisou posteriormente os fundamentos apresentados pela Apelante em embargos declaratórios, afastando-os de forma motivada. As medidas protetivas possuem natureza cautelar e penal, mas sua finalidade não pode ser desvirtuada para fins patrimoniais ou possessórios, especialmente quando já existe ação própria tratando da matéria. Assim, inexistindo risco atual e sendo inviável utilizar a tutela protetiva como instrumento de vantagem indevida em disputa civil, a revogação das medidas deve ser mantida.

IV - Dispositivo e tese

06.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de Julgamento:

07.

Mantém-se a sentença que revogou as medidas protetivas porque os autos demonstram inexistência de violência de gênero, tratando-se de disputa essencialmente patrimonial e familiar já discutida em ação própria, sem qualquer elemento contemporâneo de risco ou ameaça que justifique tutela excepcional da Lei Maria da Penha. A decisão observou o livre convencimento motivado, inexistindo provas atuais de periculum in mora, e alinhou-se à jurisprudência do STJ, que veda a eternização de medidas protetivas e exige sua reavaliação conforme a persistência concreta do risco. Inexiste violação ao contraditório ou nulidade procedimental, pois os argumentos da Apelante foram posteriormente apreciados e rejeitados. Ausente demonstração de violência atual, risco iminente ou reiteração de condutas agressivas, e não podendo a via protetiva ser utilizada para fins patrimoniais ou possessórios, impõe-se a manutenção integral da sentença.

Dispositivos relevantes
:

Art. 19 da Lei 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - RHC: 120880 DF 2019/0350374-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2020).

(STJ - AgRg no AREsp: 2482056 MG 2023/0375118-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024).

(STJ - AgRg no HC: 822834 MG 2023/0157089-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025).

(STJ - AgRg no REsp: 2056542 MG 2023/0072880-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2023 RSTJ vol. 271 p. 1005).

STJ - AgRg no AREsp: 2482056 MG 2023/0375118-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024).

(STJ - AgRg no HC: 822834 MG 2023/0157089-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e, em seu mérito, negar provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0814873-63.2023.8.14.0401
.

APELANTE:

ANA PAULA LOPES CARNEIRO DE PINHO
.

APELADO: MARCELO YOSHIO YAMADA DE PINHO.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
(ID: 19070889), interposto por ANA PAULA LOPES CARNEIRO DE PINHO (Apelante), irresignada com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém (ID: 19070880), que revogou as Medidas Protetivas de Urgência (MPU) deferidas liminarmente em 01/08/2023 (ID: 19070816 - Pág. 01 a 05).

A Apelante narrou na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) que estaria sofrendo violência psicológica, ameaças de retirada da residência e injúrias por parte de seu ex-cônjuge, MARCELO YOSHIO YAMADA DE PINHO.

Após o deferimento liminar das MPU, o Apelado apresentou Contestação (ID: 19070829) e juntou vasta documentação (IDs: 19070830 a 19070864). Em sua defesa, alegou que as acusações eram falsas, despidas de lastro probatório, e motivadas por objetivo pessoal de alcançar vantagem patrimonial em razão da separação matrimonial.

Demonstrou que o divórcio litigioso já havia sido ajuizado em 21/06/2023 (Processo n. 0853993-25.2023.8.14.0301), e que já havia decisão fixando alimentos provisórios (ID: 19070857) e indeferindo o pedido de desocupação do imóvel, o qual sequer pertencia ao ex-casal, mas sim estava cedido por terceiros.

A Apelante manifestou-se em Réplica (ID: ), reiterando a persistência da violência psicológica e patrimonial, alegando insuficiência de provimentos e cuidados e ausência de documentos que comprovassem que o dano não foi causado.

O Juízo
a quo
proferiu Sentença (ID: 19070880),
julgando improcedente o pedido inicial
,
revogando as MPU e declarando extinto o processo com resolução de mérito
. O Juízo fundamentou que as alegações da requerente não restaram provadas e que as questões submetidas ao Judiciário eram de cunho patrimonial, não atraindo, por si só, a proteção da Lei Maria da Penha (LMP).

A Apelante opôs Embargos de Declaração (ID: 19070882), alegando omissão na apreciação das provas e na necessidade de manutenção das MPU.

O Juízo negou provimento aos Embargos (ID :19070886), ratificando que a sentença foi clara, que a causa era patrimonial, e que a exigência de oitiva da vítima não se aplica à revogação de liminares fundadas em cognição sumária.

A Apelação (ID: 19070889) pugna:

·

Pela
reforma da sentença para determinar a manutenção das medidas protetivas
, sob o argumento de que a Apelante ainda corre risco à sua integridade psicológica e patrimonial e de que a revogação sem a prévia oitiva da vítima viola a jurisprudência do STJ.

O Apelado, MARCELO YOSHIO YAMADA DE PINHO, apresentou Contrarrazões (ID: 19070896), destacando o arquivamento do Inquérito Policial (IP) (ID:19070898) por falta de justa causa, e argumentando que o conflito é tipicamente patrimonial.

A Procuradoria de Justiça. Em Parecer (ID: 24805116), manifestou-se pelo
CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso de apelação.

É o relatório. À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e em seu mérito nego provimento ao recurso interposto, e passo a proferir voto.

MÉRITO
:

01.

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE REVOGOU AS MEDIDAS PROTETIVAS
.

A Sentença revogatória concluiu que
não restaram demonstrados elementos caracterizadores de violência de gênero
, identificando que a controvérsia estabelecida entre as partes possuía natureza
essencialmente patrimonial e familiar
, afastando a incidência da Lei Maria da Penha.

A análise dos autos confirma essa premissa
.

Conforme documentos juntados pelo Apelado MARCELO YOSHIO YAMADA DE PINHO, verifica-se que:
(i) a Ação de Divórcio Litigioso, Guarda e Alimentos (Processo n.º 0853993-25.2023.8.14.0301) foi proposta antes mesmo do pedido de Medidas Protetivas;
(ii) o Juízo de Família já havia deliberado sobre alimentos provisórios e sobre a ocupação do imóvel, reconhecendo tratar-se de controvérsia material e patrimonial;
(iii) o casal adotou o regime de
separação total de bens
,
o que simplifica e racionaliza o debate patrimonial
;
(iv) a alegação de vulnerabilidade econômica, apresentada como fundamento para violência patrimonial, é superada pela documentação que confirma que a
Apelante é empresária e sócia de três empresas
(ALLURE, PREMIUM NÁUTICA e APS ESCOLA NÁUTICA).

Desse conjunto decorre que a questão central não reside em violência de gênero, mas na dissolução da sociedade conjugal e na disputa por interesses econômicos e familiares, matérias que devem ser solucionadas no Juízo de Família, exatamente como reconhecido pelo magistrado singular.

1.1

PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO E AUSÊNCIA DE RISCO ATUAL
.

O art. 155 do CPP confere ao julgador liberdade na apreciação das provas, desde que o faça de forma motivada, sem hierarquia entre os meios probatórios. No caso dos autos, a Apelante sustentou que a revogação das medidas teria sido precipitada, afirmando persistência de risco e ausência de prévia oitiva.

Contudo,
tais alegações não encontram respaldo no conjunto probatório
.

Não foram apresentados documentos, mensagens, testemunhos, áudios, registros policiais ou
quaisquer elementos contemporâneos aptos a demonstrar ameaça atual
,
violência recente ou intimidação continuada
. O que se verifica é
apenas o litígio patrimonial e familiar já tratado em processo próprio
, sem indicativo concreto de perigo iminente.

Ao revogar as medidas protetivas, o magistrado agiu em conformidade com a natureza desse instituto:
trata-se de medida excepcional, que restringe direitos fundamentais do requerido
(como o direito de ir e vir, de comunicação e de aproximação), cuja manutenção exige a presença cumulativa de necessidade, urgência e atualidade do risco, requisitos ausentes na hipótese.

A Lei nº 14.550/2023, embora tenha ampliado a autonomia das medidas protetivas, mantém no art. 19, §6º, a exigência de que a tutela somente subsista “
enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida
”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem evoluído no sentido de reconhecer que as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, embora dotadas de natureza
satisfativa
,

preventiva

e

inibitória
, não podem se transformar em restrições indefinidas ou permanentes aos direitos individuais do suposto agressor.

Apesar de não haver na legislação prazo máximo de vigência, a Corte ressalta que
tais medidas devem perdurar enquanto persistir situação concreta de risco
, impondo-se sua reavaliação à luz dos princípios da proporcionalidade, adequação e razoabilidade.

O STJ destaca que a
ausência de fatos novos
,
a superação do contexto de violência ou o esvaziamento do
periculum in mora
inviabilizam a manutenção prolongada das restrições
, sendo necessária a análise periódica pelo juízo de origem, de ofício ou mediante provocação. As decisões que seguem consolidam essa compreensão, delimitando os parâmetros para a continuidade, revisão ou extinção das medidas protetivas. Vejamos:

“(...) As duas Turmas de Direito Penal deste Superior Tribunal de Justiça vêm decidindo que, embora a lei penal/processual não prevê um prazo de duração da medida protetiva,
tal fato não permite a eternização da restrição a direitos individuais
,
devendo a questão ser examinada a luz dos princípios da proporcionalidade e da adequação
. (...) Na espécie, as medidas protetivas foram fixadas no ano de 2017 (proibição de aproximação e contato com a vítima).
O recorrente foi processado
,
condenado e cumpriu integralmente a pena
,
inexistindo notícia de outro ato que justificasse a manutenção das medidas
. Sendo assim,
as medidas protetivas devem ser extintas
,
evitando-se a eternização de restrição a direitos individuais
. (...) Recurso provido, para declarar a extinção das medidas protetivas. (...)” (STJ - RHC: 120880 DF 2019/0350374-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2020). Grifei.

“(...) As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, por visarem resguardar a integridade física e psíquica da ofendida, possuem conteúdo satisfativo, feição de tutela inibitória e reintegratória e não se vinculam, necessariamente, a um procedimento principal. Ainda, embora tenham caráter provisório, não possuem prazo de vigência,
mas devem vigorar enquanto persistir a situação de risco à ofendida
, o que deverá ser avaliado pelo Juízo de origem. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2482056 MG 2023/0375118-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024). Grifei.

“(...) Elas não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica,
mas devem ser reavaliadas pelo magistrado
,
de ofício ou a pedido do interessado
,
quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 822834 MG 2023/0157089-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025). Grifei.

Dessa forma,

ausente risco contemporâneo
, não há fundamento legal para o restabelecimento da proteção.

1.2

INEXISTENCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E DA CORRELAÇÃO PROCEDIMENTAL DA SENTENÇA
.

A
alegação de ausência de prévia oitiva da vítima também não se sustenta.

Embora a oitiva seja recomendável em determinados contextos, no presente caso o Juízo analisou posteriormente os argumentos apresentados pela Apelante em sede de embargos de declaração (ID: 19070882, de 06 de novembro de 2023), rejeitando-os de forma expressamente fundamentada.

Não há
, portanto,
nulidade processual nem violação ao contraditório
.

A sentença, ao ponderar entre a proteção da vítima e a preservação dos direitos fundamentais do requerido, atuou dentro dos limites legais e constitucionais.

A finalidade primordial das Medidas Protetivas de Urgência, no âmbito da Lei Maria da Penha, é assegurar a
proteção integral da mulher
, resguardando seus direitos fundamentais, vida, integridade física, psíquica e emocional.

Trata-se de instrumento de tutela inibitória vocacionado a prevenir a escalada da violência, atuando de modo imediato e eficaz diante de qualquer situação em que haja
probabilidade de risco
, independentemente da existência ou do andamento de inquérito policial, ação penal ou demandas cíveis paralelas.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reconhece que tais medidas possuem nítida
natureza penal
, especialmente quando envolvem restrições à liberdade de ir e vir do suposto agressor e quando seu descumprimento pode ensejar decretação de prisão cautelar. Tem-se:

“(...) Ademais, estão mantidos os aspectos das medidas protetivas de urgência que denotam a sua natureza penal (incisos I, II e III do art. 22):
o envolvimento de valores fundamentais da vítima
(
vida
,
integridade física
,
psicológica e mental
) e do suposto autor (liberdade de ir e vir); a possibilidade de decretação de prisão em caso de renitência no descumprimento das medidas protetivas pelo agressor; o paralelismo existente entre as medidas protetivas da Lei Maria da Penha e as medidas cautelares penais alternativas à prisão previstas no art. 319, II e III, do Código de Processo Penal - CPP. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 2056542 MG 2023/0072880-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2023 RSTJ vol. 271 p. 1005). Grifei.

Contudo, embora essenciais à concretização do princípio da proteção integral, as medidas não podem ser
eternizadas
, devendo sua manutenção estar sempre vinculada à demonstração atual da necessidade e da persistência do risco, como afirma o STJ ao destacar que sua duração depende da permanência da situação de perigo à mulher:

“(...)
As medidas protetivas de urgência
não se destinam necessariamente à utilidade ou efetividade de um dado processo
.
Sua configuração remete à tutela inibitória
,
visto que tem por escopo proteger a ofendida
, independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal, não sendo necessária a realização do dano, mas, apenas, a probabilidade do ato ilícito. (...)
A duração das referidas medidas vincula-se à persistência da situação de risco a mulher
, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado. (...)” (STJ - AgRg no HC: 822834 MG 2023/0157089-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025). Grifei.

Do mesmo modo, tais medidas não podem ser
desvirtuadas
de sua finalidade protetiva para servir a outros propósitos, especialmente
patrimoniais ou possessórios
, mormente quando já há processo próprio em trâmite para discutir questões de natureza civil (Processo n.º 0853993-25.2023.8.14.0301).

A utilização das medidas protetivas como instrumento de vantagem indevida ou de solução de conflitos materiais, alheios ao contexto de violência de gênero, compromete sua legitimidade e viola sua razão de existir no sistema de proteção da mulher.

Dessa forma, o exame judicial deve sempre equilibrar a urgência da tutela preventiva com a necessidade de evitar sua perpetuação ou seu uso indevido, garantindo que as medidas protetivas permaneçam fiéis ao seu objetivo constitucional:
proteger mulheres em situação de violência real e atual
, preservando a integridade e a credibilidade do sistema protetivo da Lei Maria da Penha.

Diante da
inexistência de elementos concretos que indiquem violência de gênero
,
risco atual ou reiteração de condutas agressivas
, e considerando que a controvérsia real possui natureza patrimonial e familiar já tratada em ação própria,
a sentença que revogou as medidas protetivas deve ser integralmente mantida
.

O magistrado de primeiro grau agiu de forma técnica, coerente e em observância ao devido processo legal, inexistindo fundamentos jurídicos para o restabelecimento das Medidas Protetivas de Urgência.

Em face de todo o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 24805116),
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por ANA PAULA LOPES CARNEIRO DE PINHO, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2025